Tribunal: TJSP
Processo: 1517108-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Condenação mantida. Dá-se provimento ao recurso da defesa para substituir a segregativa por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e aplicar o regime aberto, com extensão ao corréu não apelante, no que tange à fixação do regime

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Condenação mantida. Dá-se provimento ao recurso da defesa para substituir a segregativa por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e aplicar o regime aberto, com extensão ao corréu não apelante, no que tange à fixação do regime aberto, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Negado provimento ao recurso da acusação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000607230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517108-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
THIAGO MILANI, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da acusação e deram parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
THIAGO MILANI para substituir a segregativa por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, bem como para fixar o regime inicial aberto em caso de
reconversão. Com arrimo no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendram ao
corréu não apelante RICARDO HASEGAWA PAPP a fixação do regime inicial
aberto, mantida, no mais, a r. sentença combatida.V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Leonardo Fogaça Pantaleão e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Thiago Milani
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ricardo Hasegawa Papp
Comarca: São Paulo
Voto n 14004
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Apelação. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade
delitiva bem comprovadas. Condenação mantida. Dá-se
provimento ao recurso da defesa para substituir a
segregativa por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo e aplicar o regime aberto,
com extensão ao corréu não apelante, no que tange à
fixação do regime aberto, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal. Negado provimento ao recurso
da acusação.
Ao relatório da sentença de fls. 304/311,
acrescenta-se que THIAGO MILANI e RICARDO HASEGAWA PAPP foram
condenados como incursos no artigo 33,caput, da Lei no 11.343/06, o
primeiro (Thiago), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e
o segundo (Ricardo), à pena de 1 ano e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto e pagamento de 166 diárias mínimas. A corporal
de RICARDO foi substituída por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo. Aos réus foi concedido o apelo em liberdade.
O
ilustre
representante
do
MINISTÉRIO
PÚBLICO interpôs recurso pleiteando, com relação ao corréu THIAGO o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial fechado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
3
353/362).
A defesa de THIAGO, por sua vez, pede a
redução das penas aquém do mínimo legal em razão da confissão e da
menoridade relativa, a aplicação máxima do redutor de pena previsto no §
4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da
segregativa por restritivas de direitos (fls. 317/319).
Contrariados
os
recursos
(fls.
365/366
e
379/388), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo defensivo e provimento ao recurso da acusação (fls.
407/412).
Foi juntado a fls. 470/473 pedido da defesa do
corréu RICARDO de restituição do aparelho de telefonia celular apreendido
por ocasião da prisão em flagrante.
É o relatório.

Narra a exordial acusatória que, em 15 de julho
de 2019, no período noturno, na estação de metrô Barra Funda, e na
Avenida Raimundo Pereira de Guimaraes, 1720, Piqueri, em São Paulo, o
apelante/apelado THIAGO MILANI vendeu e tinha em depósito, com a
finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros,
799,8g (setecentos e noventa e nove gramas e oito decigramas) de
maconha. RICARDO HASEGAWA PAPP adquiriu 94,8g (noventa e quatro
gramas e oito decigramas) do mesmo entorpecente, substância que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
4

Consta que os acusados RICARDO e THIAGO
transacionaram a aquisição de maconha, a qual seria fornecida pelo
segundo ao primeiro pelo valor de R$ 325,00, para posterior revenda por
aquele a pessoas já contatadas, via WhatsApp, combinando como local de
encontro para recebimento do entorpecente a estação de metrô Barra
Funda.

Ocorre que policiais civis receberam informações
privilegiadas sobre a negociação e local em que ocorreria a entrega das
drogas, bem como as características físicas dos envolvidos e deliberaram
fazer campana no local, juntamente com agentes ferroviários.

Assim, após algum tempo, os agentes públicos
avistaram os sentenciados e viram quando THIAGO colocou uma sacola
plástica na mochila de RICARDO. Nesse momento, os policiais e agentes
ferroviários fizeram a abordagem de ambos. Em revista na mochila de
RICARDO, foi localizada uma porção com 94,8 gramas de maconha, bem
como uma balança de precisão. Em revista na mochila de THIAGO, os
agentes localizaram outra sacola com mais uma porção de maconha
(aproximadamente 600 gramas ) e outra balança de precisão.

Indagados,
RICARDO
afirmou
que
havia
comprado a maconha de THIAGO, mediante pagamento prévio via
transferência bancária, alegando que o entorpecente se destinava ao seu
uso. Thiago, por sua vez, confirmou a venda da maconha para RICARDO,
informando ainda que havia mais drogas em sua residência, situada na
Avenida Raimundo Pereira de Guimaraes, 1720, Piqueri, para onde os
policiais se deslocaram, logrando encontrar outra porção de maconha
(aproximadamente 200 gramas), totalizando quase 800 gramas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
5
RICARDO permitiu acesso dos policiais ao seu
aparelho celular, sendo então verificado que a droga por ele adquirida já
havia sido negociada com terceiros (fls. 25/38).
Assim, ambos receberam voz de prisão em
flagrante e foram conduzidos ao Distrito Policial.

As circunstâncias da prisão em flagrante dos
acusados, bem como a quantidade de entorpecente encontrada e também
a troca de mensagens, não deixam dúvidas de que as drogas com eles
apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.
Conforme se denota, a autoria e materialidade
delitiva restaram bem demonstradas nos autos, consoante auto de prisão
em flagrante (fl. 5), auto de exibição e apreensão de fls. 23, laudo de
constatação provisória de fls. 44/46 e laudos periciais de fls. 136/138 e
139/141.
Na fase inquisitiva, o corréu RICARDO admitiu
que comprou o entorpecente de THIAGO, mas alegou que era para seu uso
próprio. Disse, também, que dividiria a maconha com um amigo (fl. 9). Em
Juízo, confirmou a aquisição das drogas para uso pessoal (mídia).
O réu THIAGO, na fase administrativa, quedou-
se silente. Na judicial, confirmou que é usuário de maconha e que comprou
1 quilo da aludida droga para uso pessoal. Quando percebeu que não daria
conta de consumir todo o entorpecente, vendeu para uns amigos da
faculdade, por meio dos quais conheceu o corréu RICARDO. Assim,
marcaram o encontro para o repasse da droga. Todavia, foram presos no
momento em que entregava a porção de maconha para RICARDO.
Indagado, levou os policiais até sua residência, local em que havia mais
uma porção da mesma droga (mídia).
Rosana Cristina dos Santos Garutti, Juliana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Borges Firmo, Diego Akio Futigami Cabral e Bianca Cruz de Sena,
respectivamente, mãe, namorada e amigos do corréu THIAGO,
confirmaram que THIAGO é usuário de maconha, trabalha e estuda. A
genitora salientou que, no dia dos fatos, o réu chegou em casa
acompanhado pelos policiais, que vasculharam o quarto de THIAGO.
Acrescentou que o acusado colaborou e indicou aos agentes públicos onde
a droga estava escondida. Por fim, salientou que o sentenciado paga a
faculdade com a pensão que recebe de seu pai (mídia).
Vitor Santos, amigo de RICARDO, confirmou que
o réu é usuário de maconha. Salientou que usavam drogas juntos.
Mencionou nunca viu RICARDO vendendo entorpecentes e que ele lhe
contou que foi preso quando comprava drogas de THIAGO para uso
pessoal (mídia).
Gabriel
Pereira,
colega
de
trabalho
de
RICARDO, afirmou que tinha conhecimento de que o réu era usuário de
maconha. Salientou que ele lhe contou que foi preso adquirindo drogas
para uso pessoal (mídia)
Os depoimentos dos policiais civis Alexandre
Ribeiro e Paulo Sergio Resende Peixoto corroboram os fatos descritos na
denúncia.
Deve ser reconhecido que não se vislumbra a
existência de motivo concreto algum a indicar, por parte dos policiais
intenção de, indevidamente, prejudicar os acusados, ou elemento de prova
ou circunstância a infirmar a prova acusatória.
Vale dizer, não se verifica razão alguma para que
os agentes públicos incriminassem falsamente o apelante, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
7
suas declarações, sobretudo por serem harmônicas e convergentes, gozam
de inarredável valor probatório.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI EM ABSTRATO. VIA INADEQUADA.
DECRETO
CONDENATÓRIO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
TESTEMUNHO
DE
POLICIAL.
VALIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir um provimento jurisdicional ambíguo, omisso,
obscuro ou contraditório, conforme dispõe o art. 619
do CPP.
2. No tocante à tese de inconstitucionalidade do art.
1o, parágrafo único, da Lei 9.296/1996, o acórdão
embargado
apresenta
fundamentação
clara,
adequada e suficiente, no sentido de que a via
recursal eleita é inadequada para abrir discussão
sobre o malferimento ou não de dispositivo da CF,
porquanto ao Superior Tribunal de Justiça não foi
atribuída a missão de interpretar preceitos da Lei
Maior.
3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta
Corte Superior, é válido o decreto condenatório
fundado no conteúdo de depoimento testemunhal
prestado por policial envolvido na investigação
pré-processual, mormente se associado a outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
8
fontes
probatórias
existentes
nos
autos.
Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1148457/ES, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse na
investigação policial, age facciosamente ou quando
demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).
Acerca da destinação do entorpecente, as
circunstâncias do delito, consistente na quantidade de entorpecente, não
deixam qualquer dúvida quanto à traficância. Além disso, o réu THIAGO
confessou a vil mercancia, bem como os agentes públicos interceptaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
9
apelante no momento em que ele vendia droga para RICARDO.
Ademais, consta do relatório final que os policiais
civis, mediante autorização, tiveram acesso ao celular de RICARDO e
constataram diversas transações bancárias que o acusado não soube
explicar a origem, bem como uma conversa, via WhatsApp, em que havia
um combinado da revenda da droga (fls. 151/153).
Portanto, como se observa, a condenação dos
acusados pelo delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, era de rigor.
As penas do corréu THIAGO não comportam
reparo.
Na primeira fase as reprimendas foram fixadas
no piso de 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.
Na fase intermediária, em que pese a presença
das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão, as penas não
podem ser fixadas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do
STJ.
Na derradeira fase, o magistrado a quo aplicou
corretamente o redutor de metade, porquanto considerou a quantidade de
entorpecente (800 gramas de maconha), que não pode ser considerada
ínfima para a aplicação do redutor no máximo, nem exacerbada para a
aplicação da referida benesse no mínimo, efetivando-se as penas em 2
anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.
O pleito do membro do parquet quanto a não
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
10
prospera, posto que se trata de réus primários e a ausência de prova cabal
de que eles se dedicavam à atividade criminosa ou integre organização
criminosa, autoriza a aplicação do benefício em questão.
Nesse sentido a lição do Des. Guilherme de
Souza Nucci: “Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-
se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário,
com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a
tal tipo de atividade ilícita” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas,
8a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 348).
Por outro lado, deve ser acolhido o pleito da
combativa defesa de substituição da corporal por restritivas de direitos, pois
em razão da primariedade de Thiago , há que se considerar que ele faz jus
ao benefício previsto no artigo 44, do Código Penal. Assim, forçosa a
substituição da segregativa por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, medidas que mais se ajustam ao caso em exame.
Em razão do quantum de pena aplicado, bem
como da primariedade do réu, fixa-se o regime inicial aberto, com fulcro no
artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
Com relação ao corréu RICARDO, não apelante,
as penas foram fixadas no mínimo legal de 5 anos de reclusão, mais 500
dias-multa. Em seguida, sofreram redução máxima, ante a pequena
quantidade de maconha encontrada com o réu, finalizando-se em 1 ano e 8
meses de reclusão, mais 166 dias-multa. A corporal foi substituída por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Todavia, a presente decisão deve ser estendida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517108-02.2019.8.26.0228 -Voto no
11
a RICARDO, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, no
que se refere à fixação do regime inicial, em virtude da pena aplicada e da
primariedade do sentenciado, com fulcro no artigo 33, § 2o, c, do Código
Penal, necessária a fixação do regime aberto.
Por fim, não há que se falar em restituição do
aparelho de telefonia celular de RICARDO uma vez que restou
demonstrado que o réu fazia uso dele para a traficância (fls. 29/42).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da acusação e dá-se, parcial, provimento ao recurso de apelação interposto
por THIAGO MILANI para substituir a segregativa por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, bem como para fixar o regime
inicial aberto em caso de reconversão. Com arrimo no artigo 580, do
Código de Processo Penal, estendo ao corréu não apelante RICARDO
HASEGAWA PAPP a fixação do regime inicial aberto, mantida, no mais, a r.
sentença combatida.

OSNI PEREIRA
. RELATOR